Tribunal: TJMT
Processo: 0001316-07.2011.8.11.0026
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001316-07.2011.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELSINA CAMARA FERNANDES PACHECO - CPF: 581.546.201-20 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), WALLIFER CAMARA PACHECO - CPF: 040.177.361-22 (APELANTE), Asterio Severino Miranda (APELADO), SANDRO LEITE DOS SANTOS - CPF: 593.865.501-30 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), ASTÉRIO SEVERINO MIRANDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001316-07.2011.8.11.0026

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS - INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracterizada a culpa concorrente da vítima e do requerido, há que se julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, reduzido o valor da condenação pela metade.

Não demonstrados os danos materiais ou os lucros cessantes, não fazem os autores jus ao ressarcimento de despesas ou ao pensionamento mensal.

Invertem-se os ônus de sucumbência, para condenar cada uma das partes ao pagamento da metade das custas e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001316-07.2011.8.11.0026

APELANTES: DELSINA CAMARA FERNANDES PACHECO E WALLIFER CAMARA PACHECO.

APELADO: ASTÉRIO SEVERINO MIRANDA.

Processo na origem: 0001316-07.2011.8.11.0026

Comarca de Arenápolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
DELSINA CAMARA FERNANDES PACHECO E WALLIFER CAMARA PACHECO
contra sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação ordinária de indenização por danos morais, dano estético e material n.o 0001316-07.2011.8.11.0026, ajuizada por
DELSINA CAMARA FERNANDES PACHECO E WALLIFER CAMARA PACHECO
contra
ASTÉRIO SEVERINO MIRANDA

SENTENÇA
(ID 94638040 - Pág. 1/8): julgou improcedentes os pedidos e condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitrou em 20% do valor da causa, suspenso porque beneficiários da gratuidade de justiça.

APELAÇÃO
(ID 94638039 - Pág. 25 a 94638040 - Pág. 8):
DELSINA CAMARA FERNANDES PACHECO E WALLIFER CAMARA PACHECO
alegam, preliminarmente, que a sentença é nula porquanto
extra petita
pois se baseou em fato não suscitado pelas partes e também porque houve cerceamento de defesa dada não lhe ter sido permitido produzir a prova pericial. Insurgem-se contra a sentença ao argumento de que restou demonstrada a culpa exclusiva do requerido pelo acidente que vitimou o esposo e pai dos autores. Argumentam que o requerido não se utilizou da sinalização adequada ao parar o carro em meio da rodovia, o que causou o acidente. Alegam que deve ser reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos dos autores. Alternativamente, defendem a procedência parcial para declarar a culpa concorrente pelo acidente, e arbitrar a indenização proporcional ao dano causado. Buscam a indenização por danos materiais sob a forma de pensionamento mensal, porque o acidente vitimou o provedor da família. Pretendem ainda ser ressarcidos das despesas de funeral e do valor dos reparos na motocicleta. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

CONTRAMINUTA

(ID 94638041 - Pág. 26/56): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001316-07.2011.8.11.0026

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
DELSINA CAMARA FERNANDES PACHECO E WALLIFER CAMARA PACHECO
contra sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação ordinária de indenização por danos morais, dano estético e material n.o 0001316-07.2011.8.11.0026, ajuizada por
DELSINA CAMARA FERNANDES PACHECO E WALLIFER CAMARA PACHECO
contra
ASTÉRIO SEVERINO MIRANDA
.

SENTENÇA
(ID 94638040 - Pág. 1/8): julgou improcedentes os pedidos e condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitrou em 20% do valor da causa, suspenso porque beneficiários da gratuidade de justiça.

Em 30.01.2011, o esposo e pai dos autores OSVALDO FERNANDES PACHECO, conduzia sua motocicleta pela Rodovia Roberto Campos, no sentido Nova Marilandia, quando colidiu contra a traseira da caminhonete de propriedade do requerido ASTÉRIO SEVERINO MIRANDA, que se encontrava parado naquela mesma rodovia e no mesmo sentido de deslocamento.

A dinâmica do acidente, conforme relatada no Boletim de Ocorrência e no depoimento das testemunhas, da conta de que o requerido seguia à frente de uma boiada de sua propriedade, fazendo-lhes a guia, quando parou o veículo na rodovia. O falecido, por sua vez, seguia em sua motocicleta pela rodovia, ao que se sabe em velocidade acima da permitida, e não percebeu que a caminhonete estava parada e colidiu contra a traseira do veículo.

Como resultado do acidente, OSVALDO FERNANDES PACHECO, condutor da motocicleta, veio a óbito logo após chegar ao hospital para onde foi levado.

DELSINA CAMARA FERNANDES PACHECO, sua esposa, e WALLIFER CAMARA PACHECO, seu filho, promoveram a ação com o objetivo de obter a reparação civil dos danos materiais, na modalidade pensionamento pela média dos vencimentos mensais do falecido; o ressarcimento das despesas de funeral e reparos na motocicleta, e danos morais, no valor de 200 salários-mínimos para cada um dos autores.

A ação foi julgada improcedente e os autores condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, razão pela qual recorrem.

A questão posta em debate cinge-se a verificar se houve culpa exclusiva de alguma das partes pelo acidente ocorrido ou se esta se atribui à culpa concorrente e, no primeiro caso, se é devida indenização por danos materiais e morais.

Os autores alegam a preliminar de nulidade da sentença que reputam extra petita e também poque teria havido cerceamento de defesa porque não lhes foi oportunizado produzir a prova pericial. Tais preliminares se confundem com o mérito e com ele será analisado.

Segundo se observa dos documentos trazidos ao processo conclui-se que tanto o falecido quanto o requerido têm sua parcela de culpa pelo acidente.

O requerido falhou em seu dever de condutor ao estacionar o veículo em local proibido. De fato, o requerido não apenas parou o veículo, mas o deixou no meio da rodovia, ao invés de ter parado no bordo da pista ou acostamento, por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros, e foi conversar com terceiro. Nessas circunstâncias, somado ao fato de que o requerido em seu veículo servia de guia para o transporte de semoventes, deveria ter redobrado os cuidados na condução do veículo e na sinalização do local. Desse modo, resta demonstrada a sua contribuição para a ocorrência do acidente.

Por outro lado, a motocicleta conduzida pela vítima, apesar da alegada iluminação precária em virtude do horário, teve espaço e tempo suficientes para perceber a existência de um veículo parado no meio da rodovia e dele desviar, como relata ter feito uma das testemunhas, porém, seja pelo fato de estar embriagado ou pelo fato de trafegar em alta velocidade, não esboçou nenhum ato no sentido de evitar a colisão.

Em acidente de trânsito vigora a presunção de culpa do motorista/condutor que colide na parte traseira do outro, dada a existência do dever de guardar distância segura do veículo que segue à frente e a de transitar em velocidade compatível com a via.

Constata-se, desse modo, que não se afiguram necessárias outras provas para se concluir que ambos contribuíram de forma decisiva para o desfecho que causou a morte da vítima, portanto se trata de um caso de culpa concorrente. Logo não há falar-se em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não se fez necessária a produção da prova pericial pretendida pelos autores.

Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA LATERAL TRASEIRA DE VEÍCULO PARADO E NÃO SINALIZADO EM ESTRADA RURAL, DE MADRUGADA. 1.
CONDUTOR DO VEÍCULO QUE VINHA EM ESTRADA SEM ILUMINAÇÃO E SOFREU DANOS CONSIDERÁVEIS, PRESUMINDO-SE VELOCIDADE INCOMPATÍVEL PARA O LOCAL
. 2.
CONDUTOR DO VEÍCULO PARADO SEM SINALIZAÇÃO E FORA DE LOCAL SEGURO NA BORDA DA PISTA DIREITA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS
. 3. DANOS MATERIAIS NOS DOIS VEÍCULOS COMPROVADOS E COMPENSÁVEIS PELO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO DE CADA, NA FORMA E PROPORÇÃO BEM ARBITRADAS NA SENTENÇA QUE VAI MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO ADESIVO DO RÉU NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ADMISSIBILIDADE PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS, FULCRO NO ART. 42 DA LEI 9.099/95. RECURSO INOMINADO DOS AUTORES DESPROVIDO”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005003546 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 18/12/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/01/2015)

Este é, portanto, um típico caso de
culpa concorrente
, porque ambos, vítima e motorista da caminhonete, deixaram de atender às normas de trânsito e juntos deram causa ao acidente.

Esclareça-se, por oportuno que não comporta acolhimento a alegação de julgamento extra petita, porque teria reputado como causa do acidente a embriaguez da vítima, hipótese que não havia sido ventilada na defesa. Ocorre que como se concluiu acima, não foi a embriaguez a única causa a fazer com que o falecido não conseguisse evitar a colisão, de modo que esta constitui apenas um agravante da situação.

Em casos de culpa concorrente, também é devida a indenização por danos morais, no entanto reduzida pela metade, nos termos do art. 945 do CC. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM O REEXAME DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diversamente do reexame de provas, que encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal, a qualificação jurídica dos fatos delineados pelo acórdão recorrido é tarefa compatível com os limites do recurso especial.

2. No caso,
concomitantemente à negligência da concessionária ao não se cercar das práticas de cuidado necessárias para evitar a ocorrência de sinistros, houve imprudência na conduta da vítima, que atravessou a linha férrea em local inapropriado
(passagem clandestina conforme anotado pelo aresto estadual), o que, na esteira da jurisprudência desta Corte (REsp n. 1.172.421/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 19/9/2012, julgado sob o rito dos repetitivos),
caracteriza concorrência de causas e acarreta a redução da indenização por dano moral à metade
.

3. O valor fixado pelo Tribunal de origem como indenização pela morte da filha e irmã dos autores, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um deles, não se revela ínfimo, notadamente se considerada além da culpa concorrente o excessivo decurso de prazo entre a data do acidente e a propositura da ação, ou seja, quase 20 (vinte) anos.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 734.076/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 30/06/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CULPA CONCORRENTE. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE CULPABILIDADE DA VÍTIMA
. FIXAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. REVISÃO DO VALOR EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA SOB OUTRO FUNDAMENTO.

1.
A decisão que reconhece a existência de culpa concorrente da vítima deve fixar o valor da indenização na forma prevista no art. 945 do Código Civil
. 2. Feita a ponderação sobre o grau de culpabilidade das partes pelas instâncias ordinárias, levando-se em conta as circunstâncias em que ocorreu o acidente, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar o valor arbitrado para a indenização. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Recurso desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 205951 MA 2012/0149809-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2013)

Assim,
devida a indenização por danos morais
, porquanto inegáveis a dor e o sofrimento suportados pelos autores que, em decorrência do acidente, perderam importante membro da família.

No presente caso, comprovada a ocorrência de culpa concorrente pelo acidente, em igual grau de ambas as partes, os danos causados
devem ser ressarcidos à metade
(art. 945 do Código Civil).

Nesse passo,
fixa-se a indenização por danos morais em R$30.000,00 (trinta mil reais), que será reduzida pela metade em razão da culpa concorrente, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento e com juros de 1% ao mês, desde a data do acidente
.

Não se faz devida a indenização por danos materiais quando não forem comprovados
, porque em que pese terem alegado os autores que dependiam financeiramente do falecido para suprir suas necessidades básicas, há informação contundente nos autos de que a autora também trabalhava como motoboy, logo não dependia do falecido para o seu sustento.

Os autores não apresentaram nenhuma prova de que tenham realizado as despesas com funeral, porque a nota fiscal dos serviços informa que o valor foi pago pelo requerido, e nem restou demonstrado que incorreu em gastos para reparar a moto.

Do mesmo modo, se não há provas de que antes do acidente a vítima auferia algum valor, não há como reconhecer o direito dos autores à pensão mensal pretendida, nem ao ressarcimento de despesas que também foram comprovadas.

De modo que, se os
danos materiais não restaram comprovados, não há falar em compensação por lucros cessantes ou mesmo em forma de pensão mensal
.

Em face do exposto,
dá-se parcial provimento ao recurso de apelação
, apenas para condenar o requerido
ASTÉRIO SEVERINO MIRANDA
ao pagamento de indenização por danos morais, reduzida pela metade, com valor final de R$15.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento e com juros de 1% ao mês, desde a data do acidente. Alteram-se também os ônus processuais, em face sucumbência recíproca, devendo as partes pagar as custas processuais à proporção de 50% cada e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação aos autores, prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021